Tribunal: TJES
Processo: 0000618-59.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000618-59.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEMERON BARBOSA COSTA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000618-59.2022.8.08.0006

APELANTE: KEMERON BARBOSA COSTA NUNES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MAURI VICENTE - ES11083-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §
3º, II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE BENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE OU HOMICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM QUE O AGENTE TENTOU CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA PARA SUBTRAIR SEUS BENS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA INTERMEDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. REGIME INICIAL DE PENA. QUANTITATIVO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na espécie, tendo o réu entrado no carro da vítima munido de uma faca, evidenciando, portanto, o planejamento de um ataque e considerando que estava sob efeito do uso de entorpecentes, agindo de forma abrupta para agredir a vítima, conclui-se que a versão apresentada pelo ofendido na esfera extrajudicial e capitaneada pela acusação na denúncia foi devidamente comprovada em juízo, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam o intento do réu de subtrair bens da vítima para comprar entorpecentes, agindo, para tanto, mediante conduta violenta que somente não resultou na morte da vítima porque esta fora socorrida a tempo.

2. Não exitosa a subtração, e sobrevivendo a vítima, correta a tipificação do latrocínio na modalidade tentada, não havendo lastro probatório para se cogitar na desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou para homicídio na forma tentada.

3. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras e, dessa forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo nesse ponto, portanto, possibilidade de reforma.

3. Não é possível a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal, em razão da vedação prescrita pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

4. Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (superior a oito anos), é inviável a fixação de regime inicial de pena diverso do fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

5
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000618-59.2022.8.08.0006

DATA DA SESSÃO: 03/07/2024

Relatório reinserido para fins de correção do fluxo

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KEMERON BARBOSA COSTA NUNES
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 5366294, pp. 287/297), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, id. 6111932, o apelante requer a absolvição diante da inexistência da prova de crime, sob a alegação de que não foram subtraídos bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal grave ou para homicídio em sua forma tentada. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além da fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável. Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, id. 6198101, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ID nº 6217191, manifestando-se no sentido de negar provimento ao recurso.

Foi proferida Decisão (id. 6291420) indeferindo o pedido de concessão de liberdade provisória e determinando a indexação de mídias faltantes.

Cumpridas as diligências necessárias à correta digitalização do feito, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao ilustre advogado, doutor Fábio Mauri Vicente para sustentação oral pelo prazo regulamentar de quinze minutos.

*

O SR. ADVOGADO FÁBIO MAURI VICENTE:-

Desembargadores Ubiratan Almeida Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa, queremos também passar nossas homenagens também a todos os advogados presentes, estudantes de direitos, a todos que estão aqui agora e os familiares, os pais do réu agora que está sendo aqui julgado, que estão ali sentados, que estavam ao meu lado ali, vieram aqui hoje presenciar e ver, no caso, a decisão de Vossas Excelências, que sabemos que será a mais justa possível quanto ao caso.

Nesse caso, antes de entrarmos ao mérito da demanda, houve uma situação fática que ocorreu. Aqui, no caso, é uma família que busca, luta, trabalha, como toda a maioria dos brasileiros hoje em dia. O pai, junto ao filho, sempre trabalhava na mesma empresa, mas o filho, quando fez seus 18 anos, o Kemeron, que está sendo acusado, resolveu falar que não queria mais dar trabalho aos pais, queria morar sozinho, e ele queria ter o trabalho como teve, carteira assinada, como ele trabalhou. E desejava esse trabalho para poder se sustentar e não ser um peso para os pais, como ele via sempre trabalhando, lutando toda a sua vida. E falou ainda que no futuro cuidaria dos pais. O problema foi que, ao sair de casa, com seus 18 anos, ele teve na sua casa, no seio de sua casa, todo o cuidado. Os pais me garantiram e eu conversei com ele.

Nunca bebeu bebida alcoólica até os 18 anos. Nunca saía de casa para uma festa. Frequentava a religião na época que professava. Sempre ali. Aos 18 anos saiu de casa. Qual o fato? Fez amizades e essas amizades o levaram para o mundo. Infelizmente começou a bebidas alcoólicas, começou o uso de drogas, começou a festas e o fatídico dia aconteceu. Ele estava em Ibiraçu, numa festa à noite, e de repente, após ser relatado por ele, pela vítima, e por outras pessoas também nos autos, como por exemplo que fez uso de nove pinos de cocaína após usar bebidas alcoólicas e também cheirar LSD. Isso foi o que fez naquela noite, naquela tarde até a noite. Daí começou a andar pela BR, perambulando pela BR ali, sem saber até pra onde ia. Imagine a situação. Isso foi, ele fez dezoito anos em dezembro de 2021, isso aconteceu em março de 22, pouquíssimo tempo logo depois aconteceu isso.

E ele tinha o telefone dele, o telefone de Uber, que sempre costumava pegar. E daí ele chamou o Uber pra poder ir embora. Ele viu e chamou. No que ele pegou, o Uber foi, ele disse que ia pra um caminho, no meio do caminho mudou a trajeto, o Uber até parou, desceu e voltou pro carro, e ele continuou no carro esperando. Quando chegou a certa situação, próximo de Aracruz, ele indo pra casa teve certa alucinação, efeito possível das drogas na mente dele, e achou que estava sendo atacado pelas alucinações e começou a esfaquear, infelizmente, o motorista naquele momento. Desferiu golpes de faca. Tanto que fez aquilo e depois saiu correndo.

Podemos perceber que se o intuito dele fosse, naquele momento, roubar alguma coisa, lá atrás ele já teria feito isso quando o motorista saiu do carro e voltou. Mas não, não era o intuito dele. Tanto que quando desferiu vários golpes nele ali de faca, as coisas ficaram tudo no carro. Todos os pertences ficaram no carro, nada foi perdido, isso foi relatado.

Inclusive se olharmos no processo lá no laudo de lesões corporais, podemos perceber que as lesões foram graves que ele teve. Lá nas folhas 46 dos autos físicos, mostra que as lesões que teve foram múltiplas lesões incisas com pontos de estrutura cirúrgica, compatíveis com lesões de defesa em ambas as mãos, em terço médio, inferior, posterior do antebraço esquerdo, lesões iniciais nas seguintes regiões: hipocôndrio direito, terço médio, posterior do braço esquerdo, prega auxiliar posterior esquerda, região supraespecular esquerda, supraocipicular direita, terço médio posterior da coxa esquerda, mandibular esquerda, carotidiana esquerda, carotidiana direita, cervical posterior direita, lóbulo da orelha esquerda, finalmente incisões cirúrgicas de laparotomia mediana, xifo pubiana e de drenagem de tórax à esquerda. Foram muitas lesões. Se ele quisesse podia ter deixado ele lá, talvez falecido, talvez esperado, talvez falecer conforme chegou.

O socorro depois viu que ele estava todo ensaguentado. é terminado se ele quisesse matar ou roubado se ele quisesse roubar Podemos dizer que a intenção dele não era, no momento algum, roubar e nem matar.

Alucinado como estava pelo uso de drogas, ele, pensando em se defender, acabou agredindo, infelizmente, aquela vítima naquele momento, que estava ali. Não foi nada premeditado contra aquilo, ele queria ir para casa, e as drogas fizeram essa situação nele.

Podemos observar que, se fosse a intenção, pudéssemos dizer aqui, que o crime de latrocínio com o qual foi condenado, a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses, pressupõe o roubo e a morte para esconder aquele roubo. Na verdade, não podemos dizer porque ele não roubou nada naquele momento e nem tentou. Não teve nenhum bem ao seu poder, nem sequer por um segundo. Ele não chegou a pensar em pegar nada e nem pegou.

Então não podemos dizer que ele tentou roubar ou que ele roubou. Inclusive, a vítima não foi ouvida em sede judicial, apenas em sede policial. E foi a única fala dela que teve no processo, podemos analisar. Inclusive, o delegado de Polícia, Autoridade, ao concluir o inquérito, ele disse que seria por tentativa de homicídio, não especificou muito algum roubo. E ao ser ouvido em juízo, em substituição à vítima, que não foi, ele falou que na conclusão dele, não teve roubo, e sim tentativa de homicídio. Ao que o nosso ver, também não houve, porque se quisesse matar, ele teria continuado. Ele poderia continuar naquele momento, diante de tantas lesões. Mas não. As alucinações o levaram até correr para o mato sem saber para onde estava indo.

E depois, infelizmente, ficou desnorteado com a situação toda um jovem de 18 anos, que vinha de um seio familiar, onde não tinha nada de violência, onde poderíamos dizer que era um jovem que estava ali naquele momento inocente e foi para o mundo e em dois, três meses, foi influenciado.

Senhores Desembargadores, podemos ver como é perigoso as influências de amizades com todos nós, com nossos filhos, ão efeitos esponjas. Dizem que a cada cinco pessoas que tem nos influência os que estão mais perto. E ali, infelizmente, ele saiu do seio da casa dele e estava lá.

Podemos ainda notar que no processo, se analisarmos o processo físico, temos esse inquérito policial, está na folha 56, o resumo final dele, e nas folhas 152 ou 132, agora que não estou entendendo, 22 pessoas declararam a boa conduta, que nunca teve envolvimento nenhum com nada de errado até aquela data. Infelizmente foi um dia fatídico para ele que ocasionou aquela situação.

Podemos ver também que na sequência temos também nas folhas 74 uma declaração da empresa onde ele trabalhava, onde o pai dele trabalha até hoje, a Aquarela, que falou que se ele solto for, dar-lhe o emprego em qualquer momento. Tem como um bom empregado, como um bom trabalhador, uma pessoa honesta, boa, e que infelizmente aconteceu esse fato na vida dele, e podemos perceber que esse fato aconteceu com ele não por uma ação violenta, impulsionada, premeditada ou com intenções outras, mas, sim, ele estava movido por um estado mental alterado naquele momento.

Então, queremos realmente clamar a vossas excelências que analise esse fato com uma compaixão, pedindo até além do sentimento justo, do sentimento social que vimos nesse caso, uma família, um jovem, e aqui há uma pena que foi aplicada a ele, tentativa de latrocínio, 13 anos e 4 meses. Já se encontra hoje detido há quase dois anos e meio. Foi preso em maio, se não me engano, de março a maio de 2022. Nós estamos em 2024. Possivelmente já teve muito tempo para refletir.

Então, queremos pedir a Vossa . Excelência que acolha as razões da apelação feita, e sabemos que pedimos para a desclassificação para o crime de lesão corporal, em outro sentido, embora não entendemos que havia intenção de matar, mas que seja desclassificado da tentativa de homicídio também, que seria um outro crime no caso, mas o roubo em si, não houve em nenhum segundo, nenhuma intenção correlata dele pegar nenhum objeto. E no carro, como podemos ver nos autos, tinham vários pertences da vítima, que ficou e estavam no carro.

Assim, agradeço a atenção de Vossas Excelências e aguardo o julgamento justo.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator Helimar Pinto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo o ilustre advogado, Doutor Fábio Mauri Vicente pela sustentação oral, mas diante de algumas peculiaridades citadas pelo advogado, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 10/07/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR) :-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KEMERON BARBOSA COSTA NUNES
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 5366294, pp. 287/297), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, id. 6111932, o apelante requer a absolvição diante da inexistência da prova de crime, sob a alegação de que não foram subtraídos bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal grave ou para homicídio em sua forma tentada. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além da fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável. Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória.

Na última sessão, a defesa técnica realizou sustentação oral, expondo as razões que a levaram a requerer a desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou para homicídio na forma tentada.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de março de 2022, por volta de 22h11min, no Polo Industrial, s/n, Cohab, em Aracruz, o réu, mediante repetidas agressões, fazendo uso de uma faca, tentou matar a vítima Vinicius da Silva Fernandes, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Consta dos autos que a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo de viagens (Uber), quando o réu o acionou solicitando uma viagem. A vítima, então, dirigiu-se à Pastelaria Califórnia, na entrada de Ibiraçu, para buscar o réu, tendo este entrado no carro com uma mochila e sentado atrás do motorista.

No caminho para Aracruz, o réu disse à vítima que tinha usado nove pinos de cocaína no dia anterior e que iria ao Bairro Bela Vista. Quando estava chegando no local visado, o réu pediu à vítima que o levasse até o polo industrial, onde, ao chegar perto da Fábrica Ademar do Bloco, surpreendeu-lhe e começou a esfaqueá-la pelas costas.

Enquanto esfaqueava a vítima, o réu afirmou que estava fazendo isso por dinheiro. Lesionado com os golpes de faca, o motorista acabou batendo o carro em um barranco, parando o veículo. Nesse momento, conseguiu virar para trás e se defender, usando braços e pernas. Por sua vez, o réu desceu do carro e foi em direção à porta da vítima, tentando golpeá-la novamente. Todavia, esta conseguiu dar socos no réu para se defender.

Mais uma vez, o réu tentou esfaquear Vinicius, oportunidade em que este conseguiu sair do carro e se apossar de uma barra de ferro para se defender. Nada obstante, neste momento, o réu fugiu para local ignorado.

Em seguida, a vítima ligou para seu patrão, Serafim Lopes Filho, para socorrê-lo, ao passo que este levou-a imediatamente ao hospital, onde passou por duas cirurgias, tendo perfurado o pulmão e fígado, além de ter ficado internado por quatro dias.

Devidamente processado, o réu foi condenado por latrocínio na modalidade tentada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade delitiva está devidamente ancorada no Boletim Unificado (pp. 13/19) e no laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 91).

No que se refere à autoria, a defesa técnica sustenta que não houve cogitação ou sequer intenção do réu de subtrair bens da vítima, razão pela qual não há que se falar na configuração do crime pelo qual fora condenado.

Destarte, o latrocínio é espécie de roubo qualificado pelo resultado morte. Em outras palavras, ocorre quando, do emprego de violência contra a pessoa, seja para o fim de subtrair a coisa, seja para assegurar a sua posse ou para garantir a impunidade do delito, decorre a morte da vítima. O dolo (vontade) do agente, portanto, é direcionada à subtração de bens da vítima.

Na hipótese vertente, a vítima, ao prestar depoimento na fase policial, declarou que o réu começou a esfaqueá-lo, dizendo que estava fazendo isso
porque precisava de dinheiro, ou seja, para poder roubá-lo
(p. 31).

A vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo.

Nada obstante, o Delegado que atuou na investigação, Andre Jaretta, prestou depoimento em audiência e
confirmou a versão apresentada pela vítima, inclusive que, pela forma como ocorreu o crime, sem nenhuma explicação ou motivo prévio, levou a crer que se tratava de um assalto
. Confira-se o depoimento:

Que trabalhou na investigação. Que havia a informação de que o autor do delito tinha a alcunha de Cazinho. Que essa pessoa já havia solicitado corridas à vítima em situações anteriores. Que iniciaram a investigação e uma das primeiras oitivas foi do proprietário do veículo que a vítima conduzia. Que o proprietário do veículo falou que Vinicius avisou que faria uma corrida de Ibiraçu até Aracruz. Que posteriormente Vinicius ligou dizendo que Cazinho tinha desferido vários golpes de faca contra ele. (...) Que assim que a vítima melhorou o estado de saúde, procederam à sua oitiva. Que a vítima confirmou os fatos. (...). Que aparentemente ele foi atingido sem explicação. (...). Que conseguiram identificar o réu pelo celular utilizado para solicitar a viagem. (...)
Que a vítima declarou que foi atacada sem qualquer explicação, sem qualquer discussão. Que isso fez com que a vítima acreditasse se tratar de um assalto.
(...)

A testemunha Serafim, chefe da vítima, prestou depoimento em audiência, confirmando que a encontrou ensanguentada, mas declinou não saber o que havia acontecido:

Que sabe que a vítima pegou o réu em Ibiraçu e o deixou em Aracruz. Que a vítima ligou para o depoente e informou que estava 'furado'. Que localizou onde a vítima estava pelo GPS. Que a vítima estava toda ensanguentada. Que a vítima era seu motorista. Que ele trabalhava como Uber. Que só sabe que socorreu a vítima e a levou para o hospital. Que ele tinha quatorze furos. (...). Que a vítima falou que já havia carregado o réu umas outras duas vezes. Que a vítima nunca arranjou nenhuma confusão. Que não sabe o que houve.

O réu, em interrogatório, confirmou que esfaqueou a vítima, alegando que o fez porque teve “um surto psicótico” e alucinações em decorrência do uso de entorpecentes. Negou, no entanto, que tivesse machucado a vítima motivado por dinheiro.

A versão apresentada pelo réu, no entanto, é destoante do acervo probatório produzido.

Na espécie, tendo o réu entrado no carro da vítima munido de uma faca, evidenciando, portanto, o planejamento de um ataque e considerando que estava sob efeito do uso de entorpecentes, agindo de forma abrupta para agredir a vítima, conclui-se que a versão apresentada pelo ofendido na esfera extrajudicial e capitaneada pela acusação na denúncia foi devidamente comprovada, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam o intento do réu de subtrair bens da vítima para comprar entorpecentes, agindo, para tanto, mediante conduta violenta que somente não resultou na morte da vítima porque esta fora socorrida a tempo.

Nesse diapasão, não exitosa a subtração, e sobrevivendo a vítima, correta a tipificação do latrocínio na modalidade tentada, não havendo lastro probatório para se cogitar na desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou para homicídio na forma tentada.

Em outras palavras, comprovado que o réu agiu com intenção de matar para subtrair bens da vítima, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade, a morte e a subtração não se consumaram, resta configurado o delito de latrocínio tentado.

Prosseguindo, a defesa técnica pugna pela reforma da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Examinando detidamente o cálculo dosimétrico, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras e, dessa forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo nesse ponto, portanto, possibilidade de reforma.

Na segunda fase, ainda que fosse equivocada a compensação promovida pelo juízo primevo entre as agravantes do artigo 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não seria possível a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal, em razão da vedação prescrita pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que é considerada precedente judicial.

Tendo em vista, ainda, a quantidade de pena aplicada (superior a oito anos), é inviável a fixação de regime inicial de pena diverso do fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA :-

Voto no mesmo sentido.

*

*
*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000618-59.2022.8.08.0006

APELANTE: KEMERON BARBOSA COSTA NUNES

Advogado do(a) APELANTE: FABIO MAURI VICENTE - ES11083-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
KEMERON BARBOSA COSTA NUNES
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 5366294, pp. 287/297), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 3°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, id. 6111932, o apelante requer a absolvição diante da inexistência da prova de crime, sob a alegação de que não foram subtraídos bens. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal grave ou para homicídio em sua forma tentada. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, além da fixação de regime de cumprimento de pena mais favorável. Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória.

Na última sessão, a defesa técnica realizou sustentação oral, expondo as razões que a levaram a requerer a desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou para homicídio na forma tentada.

Emerge da denúncia que, no dia 05 de março de 2022, por volta de 22h11min, no Polo Industrial, s/n, Cohab, em Aracruz, o réu, mediante repetidas agressões, fazendo uso de uma faca, tentou matar a vítima Vinicius da Silva Fernandes, não consumando seu intento por razões alheias a sua vontade.

Consta dos autos que a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo de viagens (Uber), quando o réu o acionou solicitando uma viagem. A vítima, então, dirigiu-se à Pastelaria Califórnia, na entrada de Ibiraçu, para buscar o réu, tendo este entrado no carro com uma mochila e sentado atrás do motorista.

No caminho para Aracruz, o réu disse à vítima que tinha usado nove pinos de cocaína no dia anterior e que iria ao Bairro Bela Vista. Quando estava chegando no local visado, o réu pediu à vítima que o levasse até o polo industrial, onde, ao chegar perto da Fábrica Ademar do Bloco, surpreendeu-lhe e começou a esfaqueá-la pelas costas.

Enquanto esfaqueava a vítima, o réu afirmou que estava fazendo isso por dinheiro. Lesionado com os golpes de faca, o motorista acabou batendo o carro em um barranco, parando o veículo. Nesse momento, conseguiu virar para trás e se defender, usando braços e pernas. Por sua vez, o réu desceu do carro e foi em direção à porta da vítima, tentando golpeá-la novamente. Todavia, esta conseguiu dar socos no réu para se defender.

Mais uma vez, o réu tentou esfaquear Vinicius, oportunidade em que este conseguiu sair do carro e se apossar de uma barra de ferro para se defender. Nada obstante, neste momento, o réu fugiu para local ignorado.

Em seguida, a vítima ligou para seu patrão, Serafim Lopes Filho, para socorrê-lo, ao passo que este levou-a imediatamente ao hospital, onde passou por duas cirurgias, tendo perfurado o pulmão e fígado, além de ter ficado internado por quatro dias.

Devidamente processado, o réu foi condenado por latrocínio na modalidade tentada.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
está devidamente ancorada no Boletim Unificado (pp. 13/19) e no laudo de Exame de Lesões Corporais (p. 91).

No que se refere à
autoria
, a defesa técnica sustenta que não houve cogitação ou sequer intenção do réu de subtrair bens da vítima, razão pela qual não há que se falar na configuração do crime pelo qual fora condenado.

Destarte, o latrocínio é espécie de roubo qualificado pelo resultado morte. Em outras palavras, ocorre quando, do emprego de violência contra a pessoa, seja para o fim de subtrair a coisa, seja para assegurar a sua posse ou para garantir a impunidade do delito, decorre a morte da vítima. O dolo (vontade) do agente, portanto, é direcionada à subtração de bens da vítima.

Na hipótese vertente, a vítima, ao prestar depoimento na fase policial, declarou que o réu começou a esfaqueá-lo, dizendo que estava fazendo isso
porque precisava de dinheiro, ou seja, para poder roubá-lo
(p. 31).

A vítima não foi encontrada para prestar depoimento em juízo.

Nada obstante, o Delegado que atuou na investigação, Andre Jaretta, prestou depoimento em audiência e
confirmou a versão apresentada pela vítima, inclusive que, pela forma como ocorreu o crime, sem nenhuma explicação ou motivo prévio, levou a crer que se tratava de um assalto
. Confira-se o depoimento:

Que trabalhou na investigação. Que havia a informação de que o autor do delito tinha a alcunha de Cazinho. Que essa pessoa já havia solicitado corridas à vítima em situações anteriores. Que iniciaram a investigação e uma das primeiras oitivas foi do proprietário do veículo que a vítima conduzia. Que o proprietário do veículo falou que Vinicius avisou que faria uma corrida de Ibiraçu até Aracruz. Que posteriormente Vinicius ligou dizendo que Cazinho tinha desferido vários golpes de faca contra ele. (...) Que assim que a vítima melhorou o estado de saúde, procederam à sua oitiva. Que a vítima confirmou os fatos. (...). Que aparentemente ele foi atingido sem explicação. (...). Que conseguiram identificar o réu pelo celular utilizado para solicitar a viagem. (...)
Que a vítima declarou que foi atacada sem qualquer explicação, sem qualquer discussão. Que isso fez com que a vítima acreditasse se tratar de um assalto.
(...)

A testemunha Serafim, chefe da vítima, prestou depoimento em audiência, confirmando que a encontrou ensanguentada, mas declinou não saber o que havia acontecido:

Que sabe que a vítima pegou o réu em Ibiraçu e o deixou em Aracruz. Que a vítima ligou para o depoente e informou que estava 'furado'. Que localizou onde a vítima estava pelo GPS. Que a vítima estava toda ensanguentada. Que a vítima era seu motorista. Que ele trabalhava como Uber. Que só sabe que socorreu a vítima e a levou para o hospital. Que ele tinha quatorze furos. (...). Que a vítima falou que já havia carregado o réu umas outras duas vezes. Que a vítima nunca arranjou nenhuma confusão. Que não sabe o que houve.

O réu, em interrogatório, confirmou que esfaqueou a vítima, alegando que o fez porque teve “um surto psicótico” e alucinações em decorrência do uso de entorpecentes. Negou, no entanto, que tivesse machucado a vítima motivado por dinheiro.

A versão apresentada pelo réu, no entanto, é destoante do acervo probatório produzido.

Na espécie, tendo o réu entrado no carro da vítima munido de uma faca, evidenciando, portanto, o planejamento de um ataque e considerando que estava sob efeito do uso de entorpecentes, agindo de forma abrupta para agredir a vítima, conclui-se que a versão apresentada pelo ofendido na esfera extrajudicial e capitaneada pela acusação na denúncia foi devidamente comprovada, uma vez que as circunstâncias do caso evidenciam o intento do réu de subtrair bens da vítima para comprar entorpecentes, agindo, para tanto, mediante conduta violenta que somente não resultou na morte da vítima porque esta fora socorrida a tempo.

Nesse diapasão, não exitosa a subtração, e sobrevivendo a vítima, correta a tipificação do latrocínio na modalidade tentada, não havendo lastro probatório para se cogitar na desclassificação da conduta para lesão corporal grave ou para homicídio na forma tentada.

Em outras palavras, comprovado que o réu agiu com intenção de matar para subtrair bens da vítima, mas que, por circunstâncias alheias à sua vontade, a morte e a subtração não se consumaram, resta configurado o delito de latrocínio tentado.

Prosseguindo, a defesa técnica pugna pela reforma da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Examinando detidamente o cálculo dosimétrico, observo que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas neutras e, dessa forma, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo nesse ponto, portanto, possibilidade de reforma.

Na segunda fase, ainda que fosse equivocada a compensação promovida pelo juízo primevo entre as agravantes do artigo 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não seria possível a redução da pena intermediária para patamar abaixo do mínimo legal, em razão da vedação prescrita pela Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que é considerada precedente judicial.

Tendo em vista, ainda, a quantidade de pena aplicada (superior a oito anos), é inviável a fixação de regime inicial de pena diverso do fechado, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume o édito condenatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)